Tribunal: STF
Processo: HC 224890
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rafael Guerreiro Noronha e outro em favor de Jonata Bruno Closs contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 800.600/RS.



    Narram os impetrantes (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena restante, após a detração, de 7 anos e 13 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, sem direito a recorrer em liberdade.



    Declaram que o paciente é primário. (p. 2)



    Afirmam que na sentença não haveria fundamentação concreta para manter a prisão preventiva do paciente, superando a incompatibilidade desta com o cumprimento de pena em regime semiaberto. (p. 5)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    O ato coator transitou em julgado em 15.2.2023, sem que fosse interposto recurso interno. 



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 223.722/RS, que impugnava o decreto original de prisão preventiva do paciente.



    Em que pese à alegação dos impetrantes, verifico que o caso diz respeito à condenação do paciente pela prática dos crimes do art. 157, caput (uma vez) e 157, §2º-A, I (uma vez), do Código Penal.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que indeferiu a liminar em HC.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação da sentença condenatória:



    “Nesse ponto, destaca-se que o acusado possui outras ações em curso pelo mesmo delito, incluindo uma condenação por crime patrimonial pendente de trânsito em julgado, pelo que pode-se dizer que o principio da não culpabilidade, começa a perder força com a prolação de sentença condenatória, onde analisada pormenorizadamente a prova produzida, mesmo que pendente de trânsito em julgado, evidenciando-se assim, risco de reiteração delitiva.



    Ademais, na análise das circunstâncias para a decretação da prisão preventiva, inquéritos e processos em andamento são elementos que, não obstante, precários, podem ser utilizados para fundamentar a prisão em virtude da probabilidade de reiteração delitiva. Além disso, a fixação do regime inicial aberto ou semiaberto para o cumprimento de pena não impede a manutenção da custódia, desde que haja motivos para a manutenção da prisão cautelar, como é o caso dos autos”. (eDOC 2, p. 32)



    Em regra, a jurisprudência desta Corte consolidou a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória. Todavia, sua manutenção é possível em casos excepcionais, desde que respeitada em concreto a proporcionalidade.



    Na hipótese dos autos, o réu foi condenado por roubo qualificado, cometido mediante grave ameaça às vítimas, com emprego de arma de fogo, em continuidade delitiva. (eDOC 2).Considerando os indicativos concretos de necessidade de garantia à ordem pública, penso que está justificada a excepcional manutenção da prisão preventiva.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 208981 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, j. 21.2.2022, DJe 4.4.2022)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo em eventual novo pedido de habeas corpus nos termos da competência constitucional da Corte (CF, art. 102), descabe autorizar a dupla supressão de instância. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente